Tribunal: CARF
Processo: 10730.000228/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.000228/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.021 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
MILTON EUGENIO FRANCISCO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÕES INDEVIDAS DE DESPESAS MÉDICAS
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. A dedução de despesas deve ser admitida se comprovada
com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26/11/07, por meio da qual
exige-se do ora recorrente o valor de R$ 6.586,25 a título de IRPF suplementar, exercício 2005,
ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante da
dedução indevida de despesas médicas, em que foi glosado o valor de R$23.950,00.

Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando que não concorda com a glosa efetuada, e esclarece estar apresentando, junto com a
impugnação, e em atendimento à todas as diligências solicitadas, as vias dos recibos médicos
devidamente completados, com todas as informações solicitadas, com cópias autenticadas das
declarações de autenticidade.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.000228/2008-74
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000228/2008-74

(i) recibos no valor de R$ 11.500,00, emitido por Dr. Arthur Freitas, cirurgião
dentista, referente a tratamentos odontológico (fl.15);
(ii)
recibo no valor de R$ 2.700,00, emitido por Dra. Priscila da Silva, médica,
inscrita no CPF 012645697-69, referente a atendimento médico domiciliar
(fl.17);
(iii)
recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dra. Priscila da Silva, médica,
inscrita no CPF 012645697-69, referente a atendimento médico domiciliar
(fls.19);
(iv)
recibo no valor de R$ 5.000,00, emitido por Dra. Priscila da Silva, médica,
inscrita no CPF 012645697-69, referente a atendimento médico domiciliar
(fl.21);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Rio de Janeiro (RJ) proferiu o acórdão no: 13-23.233
– la Turma da DRJ/RJOII, julgando improcedente a impugnação, por entender que os
documentos apresentados não preencheram os requisitos formais previstos no artigo 80, §1°,
item III, do RIR/99 (Arthur Freitas e Priscila S. Silva R$ 11.250,00 R$ 12.700,00), não
constando endereço e nem estando identificados os beneficiários dos serviços, consoante
descrição dos fatos e enquadramento legal.

Inconformado com o v. acórdão no 13-23.233 – la Turma da DRJ/RJOII, o Recorrente
interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em
suma, que os documentos foram apresentados na forma original no que pôde ser devidamente
autenticado pelo agente administrativo, e ainda continham nome, endereço e número do CPF,
restando, portando obedecido as exigências da Legislação pertinente. Ademais, para que não
restem dúvidas, encaminha novos elementos probatórios que corrobora com os já juntados aos
autos, quais sejam:

- Dr. Arthur de Oliveira Freitas:
relatório com a descrição do tratamento odontologico realizado, no contribuinte em
questão, em 2004;
radiografias referentes ao tratamento acima mencionado;

- Dra. Priscila Louise da Silva:
relatório com a descrição do tratamento médico/domiciliar realizado, no Contribuinte
em questão, em 2003/2004;
declaração atestando que o Contribuinte é portador de Síndrome da Apneia Obstrutiva
do Sono o que requer acompanhamento domiciliar;
nota de compra/aquisição de prótese ventilatória (máscara nasal - CPAP), equipamento
utilizado no tratamento da deficiência acima referida;
declaração de Imposto de Renda exercício 2005, ano calendário 2004, onde comprova
que a profissional acima declarou os valores alegados pelo contribuinte;

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000228/2008-74

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Conheço do recurso, posto que tempestivo.
Cinge-se a controvérsia sobre deduções com despesas médicas.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já manifestou entendimento no
sentido de que a apresentação de recibos e declaração do profissional não é suficiente para
comprovação da despesa médica, sendo necessário que o contribuinte apresente outros elementos
de comprovação quando solicitado pela Autoridade Fiscal.
Neste sentido, veja-se a ementa de acórdão prolatado por esta 1a Turma
Extraordinária da 2a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em caso análogo.
Numero do processo: 13706.000168/2009-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Thu Sep 19 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2004 DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO. A dedução com despesas
médicas somente é admitida se comprovada com documentação hábil e idônea. Os
recibos não fazem prova absoluta da ocorrência do pagamento, devendo ser
apresentados outros elementos de comprovação, quando solicitados pela autoridade
fiscal.
Numero da decisão: 2001-001.426
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas
referentes aos prestadores Isabel de Souza Leão, Clinica P. Medeiros e Oral Clinica
Odontologia, totalizando R$ 7.890,00, e manter o crédito tributário lançado
correspondente acrescido da multa de ofício de 75% e juros de mora, e para
restabelecer a dedução de despesas médicas pagas ao plano Itauseg Saúde SA, no valor
de R$ 8.414,64. (assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e
Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque
de Brito, Fernanda Melo Leal e Marcelo Rocha Paura.
Nome do relator: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
No caso em tela, verifica-se a partir da análise dos documentos juntados às fls. 69
e 71, que o ora Recorrente foi intimado para apresentar outros documentos que confirmassem as
despesas médicas. Nos termos da referida solicitação de diligência, o Recorrente foi intimado
para:

a) a apresentar documentos aptos a atestarem a efetividade do pagamento
correlato as despeshs médicas com os profissionais ARTHUR DE OLIVEIRA
FREITAS e PRISCILA LOUISE DA SILVA, relativas ao ano-calendário de
2004, tais como cópia de cheques, comprovantes de transferencias bancarias
ou saques, ordem de pagamento, DOC, etc, que demonstre a movimentação
financeira comprobat6ria dos pagamentos;
b) em não sendo possível o atendimento do item anterior, a trazer aos autos
elementos probatórios outros, tais como declarações / relatórios, emitidos
pelos profissionais, com a descrição do tratamento realizado à época,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.021 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10730.000228/2008-74

conforme a natureza do serviço; laudos odontológicos / radiograficos,
receituários médicos / odontológicos; odontogramas; fichas de cliente;
exames; enfim, quaisquer provas que permitam inferir pela efetividade da
prestação do serviço ou pelas motivações das quais decorreram.

Ocorre que o Recorrente limitou-se a apresentar declarações de autenticidade
firmados pelos prestadores de serviços médicos, o que a DRJ considerou insuficiente ao proferir
o acórdão a quo. Veja-se

Em resposta à solicitação deste órgão, o contribuinte apresentou cópias
autenticadas das Declarações de Autenticidade emitidas pelos profissionais Dr.
Arthur de Oliveira Freitas e Dra. Priscila Louise da Silva (ver fls. 29 e 30/32,
respectivamente).
Não obstante as providências adotadas pelo interessado, entendo que, à luz do
solicitado por meio de Diligência Fiscal, as Declarações de Autenticidade se
mostram insuficientes como elemento probatório.
(...)
Ressalte-se que, ao obter do dois profissionais, a Declaração de Autenticidade
dos recibos, poderia o impugnante, na ocasião, solicitar aos mesmos a
descrição do tratamento realizado à época, conforme requerido na Diligência,
providência esta que se adotada (o que não ocorreu) corroboraria o teor dos
recibos, uma vez que não se pode ignorar a importância da discriminação dos
serviços para fins de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o cabimento
das deduções pleiteadas.

Dessa forma, o Recorrente, para sanar a insuficiência probatória, instruiu o seu
recurso voluntário com relatórios contendo a descrição dos serviços médicos prestados,
atendendo, assim, o teor da diligência solicitada pela DRJ, devendo, assim, serem reconhecidas
as despesas e afastadas as glosas.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital